Tribunal: TJSP
Processo: 1004936-52.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Locação de coisa móvel e Prestação de Serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com reconvenção. Lide reconvencional cuida de obrigação de fazer consistente na restituição dos equipamentos cedidos inicialmente à autora reconvinda a título de comodato ou então a conversão em perdas e danos – Sentença que deu pela improcedência da lide principal e acolheu parcialmente o pedido

Ementa:
Locação de coisa móvel e Prestação de Serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com reconvenção. Lide reconvencional cuida de obrigação de fazer consistente na restituição dos equipamentos cedidos inicialmente à autora reconvinda a título de comodato ou então a conversão em perdas e danos – Sentença que deu pela improcedência da lide principal e acolheu parcialmente o pedido reconvencional – Apelo da autora/reconvinda – Relação jurídica entre a autora/reconvinda e a ré/reconvinte bem demonstrada. Dados coligidos aos autos apontam que a autora/reconvinda vinha efetuando há tempos o pagamento dos locativos previamente ajustados entre as partes como contraprestação pela não restituição dos cilindros objeto da contratação. – Ausência de poderes expressos aos funcionários para recebimento do bem objeto da relação jurídica discutida nos autos – Irrelevância – Há que ser aplicada in casu a teoria da aparência. De fato, posto que não negada a relação funcional havida entre a empresa autora/reconvinda e a pessoa responsável pela assinatura do contrato. Como se não bastasse a autora promoveu regularmente o pagamento dos aluguéis ao longo de anos – Precedentes jurisprudenciais. – Débito – Valor da locação dos equipamentos previamente estabelecido em contrato, assim como o valor dos cilindros, objeto do negócio jurídico havido entre as partes. Autora/reconvinda não logrou comprovar o pagamento dos valores objeto das notas fiscais relativas à locação. Logo, outro não poderia ser o desfecho da lide, que não a improcedência da lide principal, com o parcial acolhimento do pedido manejado em sede reconvencional para condenar a autora/reconvinda à obrigação de fazer, consistente na restituição dos cilindros a ela cedidos ou, alternativamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, correspondente ao valor dos bens, a título de perdas de danos – Recurso improvido.